Tribunal: TJPA
Processo: 0000889-24.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000889-24.2019.8.14.0130

APELANTE: IZAURA ROMANO CORDEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO AO SERVIÇO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE r$4.000,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS OCORRA NA FORMA DOBRADA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de BANCO BRADESCO S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de IZAURA ROMANO CORDEIRO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por IZAURA ROMANO CORDEIRO e o segundo por BANCO BRADESCO S.A, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com pedido de danos morais e materiais, (proc. Nº 0000889-24.2019.8.14.0130).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o réu BANCO BRADESCO, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, o valor descontado indevidamente de sua conta correntes, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação.

Ademais, determino que o requerente cancele o título de capitalização existente em nome do Requerente, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada até R$10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, porque sucumbente em maior parte, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O inconformismo da autora, foi arguida tanto a majoração dos danos morais para R$10.000,00 por contrato e quanto dos ônus sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação. Além disso, pretende a reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontadas seja em dobro.

Já no recurso do Banco girou em torno da regularidade da contratação do título de capitalização, afastamento ou redução dos danos morais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo do Banco e pelo parcial provimento do recurso da autora apenas para modificar a sentença quanto à restituição do indébito na forma dobrada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica em relação aos descontos referentes ao serviço de Título de Capitalização, condenando o Banco em danos morais no valor de R$4.000,00, repetição do indébito e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorreram de exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente. E por uma razão bem simples. Inexiste nos autos prova da contratação dos supostos negócios jurídicos que originaram os descontos referente aos títulos de capitalização impugnados na inicial.

Com a contestação, o Banco não trouxe qualquer documentação que demonstrasse a vontade da contratante em aderir ao referido serviço bancário e, por essa razão, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando contratações supostamente fraudulentas.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, devendo a sentença ser reformada neste ponto, nos termos da manifestação ministerial.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo de BANCO BRADESCO S.A
.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de IZAURA ROMANO CORDEIRO
para apenas e tão somente determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada. Ficam mantidos os demais em termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/03/2024